Tribunal: TJMT
Processo: 1031706-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031706-14.2019.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA S/A
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de procedência dos pedidos em ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para condenar a apelante ao pagamento de R$ 50.112,31 (cinquenta mil, cento e doze reais e trinta e um centavos), referente aos danos materiais causados, corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ) e condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC).
A apelante alega que não há que se falar na aplicação do CDC ao caso em tela, assim como não há que se falar em responsabilidade objetiva; cita que o STJ já pacificou o entendimento no sentido de que as empresas que utilizam a energia elétrica como um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva não são consumidores para os fins do CDC, mas sim insumidores.
Sustenta que a apelada pagou a indenização securitária aos seus segurados por mera liberalidade, o que lhe retira o direito à sub-rogação nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o suposto autor do dano; narra que a apelada indenizou os seus segurados (i) mesmo sem que estes tenham observado as normas gerais do contrato de seguro relativas à liquidação do sinistro – os segurados não realizaram a imediata comunicação do sinistro; (ii) mesmo tendo iniciado o reparo do bem avariado sem autorização e (iii) mesmo os segurados tendo agravado indevidamente o risco.
Comenta que os laudos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que (i) elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório; (ii) não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos e, ainda, (iii) não são conclusivos ou apresentam causas aos sinistros que não ensejam a responsabilização da concessionária apelante.
Argumenta que não está demonstrado o necessário nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato (comissivo ou omissivo) da concessionária ré; salienta que os laudos particulares acostados aos autos pela seguradora, indicam que grande parte dos segurados relataram que as avarias decorreram de fortes chuvas, raios e descargas atmosféricas, afastando novamente qualquer responsabilidade da apelante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Na petição inicial, a autora disse celebrou contrato de seguro com as empresas Inviolável Juara Monitoramento de Alarmes-ME, Rondon Aviação Agrícola Ltda, Junp Indústria e Comércio de Madeiras e Exportação Ltda, Alex do Nascimento Paganini, Gleisson Ricardo dos Reis Capistrano e Geovane Torrente Silva, representado pelas Apólices ns.o 3353001505418, 3353001309818, 3353001831818, 3353008521414, 3353008843014 e 3353008452214, se obrigando, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que os imóveis dos segurados estivessem expostos durante o período de vigência dos contratos.
Mencionou que a apelante é responsável pelo fornecimento de energia elétrica dos imóveis e os segurados comunicaram os danos nos aparelhos eletrônicos, também constatado por técnicos que os danos ocorreram em razão de surto elétrico na rede de energia elétrica verificado durante a utilização dos equipamentos.
A apelada arcou com os prejuízos nos equipamentos eletrônicos dos segurados, em razão de queda de energia / descargas elétricas / surto de tensão / sobrecarga elétrica / elevação de tensão / sobretensão / oscilações na rede de energia fornecida, na forma do artigo 786 do Código Civil.
Pois bem. Ao contrário do alegado pela apelante, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal que estabelece:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
E como se trata de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos dos segurados no que diz respeito àquele que provocou o dano.
Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).
Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que o “Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.” E o artigo 786 do Código Civil prevê que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor. Transcrevo:
“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”
A autora ressarciu aos segurados o valor total de R$ $ 50.112,31 (cinquenta mil, cento e doze reais e trinta e um centavos), referente aos danos materiais causados, conforme comprovantes e, considerando que não houve impugnação específica pela apelante quanto ao valor pago ao segurado, este se tornou incontroverso.
A seguradora sub-rogou-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica, bem como, demonstrada a falha na prestação do serviço da apelante decorrente das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico, no qual ficou consignado o dano nos diversos equipamentos.
Desta feita, demonstrada a falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária deve reparar os danos ocasionados, até porque, não apresentou nenhum argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos constantes nos autos, produzidos por profissionais habilitados. Ou seja, não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC) e a alegação de ressarcimento por mera liberalidade não exclui a sua responsabilidade.
Julgados sobre a matéria:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. II - Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada. III - STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. IV - Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu o consumidor e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos” (N.U 1025160-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro” (N.U 1018723-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370, do CPC. E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar. Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso” (N.U 1026827-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).
A apelante não trouxe com a contestação documento que comprova que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica (de queda de energia / descargas elétricas / surto de tensão / sobrecarga elétrica / elevação de tensão / sobretensão / oscilações na rede de energia) ou qualquer outro tipo de ocorrência, de modo que os Laudos técnicos indicaram as provas suficientes à procedência dos pedidos.
Não há falar em descumprimento dos ditames da Resolução no 61/2004 da ANEEL, ou seja, a apelante alega que os segurados não realizaram a imediata comunicação do sinistro, mas a norma faz referência ao procedimento a ser adotado pelo consumidor proprietário dos equipamentos danificados, e não da seguradora dos bens, que apenas cumpriu sua obrigação, sub-rogando-se nos direitos daquele.
Com efeito, a alegação de demora na comunicação se mostra irrelevante, nos termos do artigo 786, § 2o, do Código Civil, visto que este fato não pode afastar a responsabilidade da apelante.
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
(...)
§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”
Por fim, a apelante alega que não se pode aplicar as normas consumeristas ao caso concreto já que as empresas sub-rogadas são “insumidores de energia”, mas esta questão sequer foi objeto de insurgência no momento da contestação. Tal irresignação foi aventada somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora